Tribunal: TJDFT
Processo: 0752255-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752255-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MARTINS FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Riedel, Resende e Advogados Associados S/C contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido a Luiz Fernando Martins Ferreira nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. O agravante sustenta que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao agravado com base em mera declaração de hipossuficiência, sem análise aprofundada de sua capacidade financeira. Argumenta que apresentou prova de alteração substancial da situação econômica do agravado, que passou a auferir renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que descaracteriza a condição de hipossuficiência. Defende que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir prova sobre custos de vida do agravado, impondo ônus probatório desproporcional e vedado pelo ordenamento jurídico. Invoca o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo a qual a percepção de renda elevada afasta a presunção de hipossuficiência. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para revogar a gratuidade de justiça e permitir o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Pede a reforma da decisão agrava e o provimento do recurso (id 78804672). Preparo recolhido (id 78820519). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a revogação do benefício de gratuidade da justiça concedido ao agravado para prosseguimento do cumprimento de sentença. O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado quando houver prova de que os requisitos que justificaram sua concessão deixaram de existir. Essa revogação pode ser provocada pela parte contrária ou determinada de ofício pelo juiz nos termos dos arts. 99 e 100 do Código de Processo Civil. O Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o juiz não pode indeferir ou revogar o benefício da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos, como renda ou patrimônio. Em caso de dúvida quanto à hipossuficiência, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica e indicar de forma clara os fundamentos que justificam a exigência. Os critérios objetivos podem ser utilizados apenas de forma complementar, mas não como fundamento único. Não há comprovação de alteração da situação financeira do agravado. O agravado foi qualificado como aposentado na petição inicial, o que conduz ao entendimento de que auferia renda desde o início da demanda. A juntada aos autos de seu comprovante de rendimentos não importa em mudança de sua condição financeira, apenas em produção probatória intempestiva de fatos pretéritos. A concessão ou revogação do benefício da gratuidade da justiça deve observar a condição financeira atual do requerente. A mera existência de renda não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica do agravado, ao menos neste momento processual. A análise dos autos demonstra que a situação econômica do agravado permanece inalterada, o que afasta o argumento de alteração de sua situação econômico após o deferimento do benefício, pressuposto indispensável para o pedido de revogação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator